Tribunal: TJSP
Processo: 1023381-76.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000882054
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1023381-76.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, é apelado THOMAS BUENO PUNTIGAM
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023381-76.2017.8.26.0114
Voto no 12.170 (D)
Pág. 2/4
VOTO No 12.170
No Processo - Classe:
1023381-76.2017.8.26.0114 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Campinas
MM Juiz de 1o Grau:
Herivelto Araujo Godoy
Partes:
Apelante: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual
das Cooperativas Médicas
Apelado: Thomas Bueno Puntigam
Interessado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho
Medico
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor, portador de espectro
autista. Recusa do plano no tratamento. Método ABA.
Sentença de procedência. Irresignação do plano. Não
acolhimento. Aplicação da Súmula no 102 deste TJSP.
Indicação médica para o tratamento do menor. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
220/224 que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando que o
plano de saúde autorizasse e suportasse os custos do tratamento do autor, prescrito por
médico, confirmando tutela outrora deferida.
Inconformado, o plano apelou (fls. 227/240), defendendo que o
tratamento prescrito pelo médico possuía restrição contratual e não se encontrava
inserido no rol da ANS.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 249/262.
A D. Procuradoria posicionou-se pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023381-76.2017.8.26.0114
Voto no 12.170 (D)
Pág. 3/4
O presente recurso não deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o autor de seis anos de
idade e portador do espectro autista - sendo o tratamento necessário negado pelo plano
de saúde.
A r. sentença julgou a ação procedente, determinando a autorização e
o custeio do tratamento pelo método ABA pelo plano de saúde.
O médico indicou tratamento ao autor com psicoterapia e fonoterapia
(ambas pelo método ABA) e terapia ocupacional com método de integração sensorial.
De fato, a cobertura do plano de saúde deve compreender o método
mais atual para o tratamento da doença, sempre com a indicação médica específica para
o paciente, independentemente de se tratar de procedimento obrigatório previsto pela
ANS, não podendo o plano de saúde obrigar o autor a se submeter a método
ultrapassado ou sem eficácia.
Aplica-se à hipótese, o disposto na Súmula no 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Súmula no 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento
sob
o
argumento
da
sua
natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
Cumpre esclarecer ainda, que o rol da ANS deve ser tido apenas como
orientador, pois, sendo a doença prevista como tratável, não poderia o paciente ser
submetido a método ultrapassado e sem qualquer eficácia.
Ademais, a r. sentença encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta E. Câmara de Direito Privado aplicável em hipóteses similares,
mostrando-se irrelevante - no caso em debate, eis que tratável à doença - a não inclusão
do tratamento mais moderno e adequado às necessidades do paciente - no rol da ANS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023381-76.2017.8.26.0114
Voto no 12.170 (D)
Pág. 4/4
Os honorários advocatícios deverão ser majorados de 15% para o
importe de 20% do valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, §11
do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora